Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734078-41.2022.8.07.0000 Agravante(s) SESC -Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF Agravado(s) Salvador Ribeiro Neres Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 135346697, do processo de referência), em execução de título extrajudicial (proc. 0717133-84.2020.8.07.0020) movida pelo agravante em desfavor de Salvador Ribeiro Neres, ora agravado. A decisão vergastada (Id 135346697, do processo de referência), traz os seguintes fundamentos: A parte credora requer a inclusão do genitora dos menores no polo passivo da presente execução com fundamento em vários dispositivos legais e julgados do Superior Tribunal de Justiça. Nos julgados restou vazado o entendimento de que é possível incluir no polo passivo da execução o outro genitor do filho por inadimplência de mensalidades escolares, ainda que este não figure o título que instrui a execução. Em que pese o referido entendimento, não comungo dos fundamentos apresentados para incluir no polo passivo pessoa diversa do devedor do título. O processo de execução previsto no CPC bem como a jurisprudência desenvolvida pelos pretórios foi sempre no sentido de que não ser cabível promover execução, seja na modalidade que for, contra quem não integra o título executivo. Quanto há exceção, a própria lei traz o regramento. É a hipótese, por exemplo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, quando a empresa ou pessoa física está sendo utilizada para anteparo, obstáculo, para satisfação do crédito pelo credor, preenchidos os requisitos legais, o que permite a lei. Desconsidera-se a personalidade jurídica, de forma pontual, "levanta-se o véu" na expressão da gênese do instituto, para viabilizar a constrição de bens do sócio ou da empresa, a depender da modalidade do incidente, se direto ou inverso. Na hipótese, não há previsão legal de inclusão do genitor ou genitora em execução baseada em título que apenas um deles assina como responsável financeiro. Se é certo que o conceito de família tenha sido redimensionado pela jurisprudência nos últimos tempos, com ampliação nas mais variadas formas, conforme diversos julgados do próprio Supremo Tribunal Federal, e a previsão legal de deveres e direitos dos genitores na criação dos filhos, especialmente no tema educação, acredito não ser aplicável em regras de processo de execução a ampliação subjetiva aposteori decorrente de responsabilidade por obrigação não firmada pelo genitor não devedor, em razão de indiscutível extrapolação das hipóteses de responsabilidade patrimonial previstas no artigo 789 do CPC. A regra de ouro que sempre existiu em termos de processo de execução, principalmente após o advento do sincretismo processual, é de que não se processa execução contra quem não figura no título, sob pena de reconhecimento inafastável da ilegitimidade passiva do terceiro não constante do título. Diversas tentativas em sentido contrário foram discutidas na jurisprudência, como na hipótese de inclusão do fiador em contrato de locação apenas na fase executiva (Súmula 268 do STJ), ou a inclusão do cônjuge que não figurou no contrato de confissão de dívida firmado pelo outro consorte, teses rechaçadas pelos tribunais. O próprio artigo 513, §5o, do CPC, quando inaugura o Título II, Do Cumprimento de Sentença, prevê que "O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento". Diferente seria a hipótese de inclusão do não devedor constante do título em eventual cobrança submetida ao procedimento comum, garantido a ampla defesa e contraditório, mas não na execução, com rito enxuto e com restritas hipóteses de resposta do executado, conclusão que se alia ao dispositivo acima citado. Se o direito deve ser analisado sob o ponto de vista sistêmico, a fundamentação ora apresentada encontra sustentação nas vigas mestras do processo, por isso, a discordância, com as devidas vênias, aos julgados mencionado do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua aplicação ao processo de execução, seja de título judicial, seja de extrajudicial. No mesmo sentido também já decidiu o Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DO ALUNO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. ARTIGO 779 CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a inclusão da genitora da menor no polo passivo. 2. Muito embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, a lei não prevê a solidariedade no pagamento das mensalidades escolares quando somente um deles é o responsável financeiro. Aliado a isso, não há a participação da genitora no título executivo, não podendo sofrer os efeitos do negócio jurídico, pois não integrante da avença. Artigo 265 do Código Civil e artigo 779 do Código de Processo Civil. Precedentes 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1383366, 07226353020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não figurar no título e em razão dos fundamentos destacados, INDEFIRO a inclusão do genitor dos menores no polo passivo. Indique a parte credora bens livres e desembaraçados do devedor para fins de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC. Nesta sede, o agravante sustenta que sua pretensão se baseia na “solidariedade para dívidas familiares, independente da assinatura em contrato”. Com base nos artigos 265, 1.643 e 1.644 do Código Civil, aduz que “a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato”. Acrescenta que “o Estatuto da Criança estabelece a corresponsabilidade dos pais, conforme se extrai do “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos seus filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.” Bem como que o “Superior Tribunal de Justiça - STJ, firmou o entendimento que, nas dívidas decorrentes de contratos escolares dos filhos é possível a inclusão do outro genitor na execução ainda que ele não conste no título executivo”. Enfatiza, elencando diversos precedentes, que referido entendimento “já está absolutamente consolidado no STJ, já que o posicionamento é adotado até de forma monocrática”. Argumenta que “o dever de ambos os genitores, sejam casados ou não, é amparado pela Constituição Federal, pois os pais têm o direito e o dever de educar os filhos, em conjunto, decidindo sobre todos os aspectos de suas vidas, inclusive quanto à escolha do ensino e da educação, conforme disposto no art. 229 “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores [...]”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, afirmando presentes os requisitos previstos pelo inciso I, do art. 1.019, do CPC. Aduz que “resta evidente a probabilidade do direito, ante os inúmeros precedentes, inclusive por meio de decisões monocráticas, a respeito do entendimento do C. STJ sobre o assunto.” E que “perigo de demora ou resultado útil do processo também resta evidente, uma vez que o Juízo de piso determinou a suspensão do processo por força do art. 921, 1o, do CPC, o que poderá acarretar prejuízos com relação ao prazo prescricional que começara a correr após 1 ano da suspensão (...).” Ao final, requer: Ex Positis, o Agravante pugna ao E. Relator, nos termos do art. 1.019, do CPC, que se digne a determinar a suspensão da execução originária ou a antecipação dos efeitos da tutela, consoante o risco do prejuízo à parte demonstrada nos parágrafos anteriores e, ao final, requer a este Egrégio Tribunal, o provimento in totum do presente Agravo de Instrumento no sentido de incluir a genitora da menor - tomadora do serviço inadimplente - , ELAINE APARECIDA DE SOUZA NERES (id. 80323784), brasileira, casada com o executado, cabelereira, portadora da carteira de identidade 2.922.719, expedida por SSP/DF e inscrita no CPF sob o no 840.210.981-00, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliada em Quadra 301, Rua C, Lotes 01/02, apto 304-A – Aguas Claras/DF, no polo passivo da presente demanda. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 40185835). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, na origem tem-se demanda executiva aparelhada em título extrajudicial consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, a qual foi proposta por instituição de ensino em desfavor do genitor dos menores a quem prestados serviços educacionais. Quer a credora, ora agravante, incluir no polo passivo da execução a genitora, conquanto não integre ela a relação negocial. Dita pretensão foi rechaçada pelo julgador monocrático. Na hipótese, o “contrato de prestação de serviços educacionais” é expresso ao indicar como responsável financeiro somente o genitor, ora agravado, Salvador Ribeiro Neres. Com efeito, o art. 1.634, I, do Código Civil, prevê que: Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; Também é certo que o art. 1.643 do mesmo diploma legal possibilita aos cônjuges, independentemente de autorização um do outro, contrair dívidas “necessárias à economia doméstica”. Quanto ao art. 1.644, encerra norma que prevê responsabilidade solidária no cumprimento das referidas obrigações. Ocorre que nem o sistema legal positivado no Código Civil brasileiro nem o positivado no ECA, relativamente a obrigações parentais, subvertem a disciplina processual civil de modo a legitimar a pretensão deduzida pelo credor/agravante. De fato, considerada a natureza do processo executivo fundado em título extrajudicial, impossível acolher a simplista tese aduzida em razões recursais de que a existência, por si, de relações de parentesco autoriza a sumária inclusão no polo passivo de demanda executiva do genitor que não integrou a relação negocial expressa em instrumento com força executiva representativo da contratação de serviços educacionais para menores filhos do casal. Tão simplório interesse encontra óbice na legislação processual civil, em especial no art. 779, I, que estatui ser sujeito passivo da execução o “devedor, reconhecido como tal no título executivo”. Enfim, sem manifesta afronta à teoria da ação que disciplina, entre as condições da ação, a legitimidade passiva, não tem cabimento incluir a genitora do menor favorecido pela prestação de serviços contratada no polo passivo da execução, uma vez que não assumiu ela a condição de responsável financeira, mas somente o genitor signatário do ajuste expresso em título executivo extrajudicial. A questão afeta à legitimidade ad causam, requisito inafastável para regular ajuizamento de qualquer demanda, não pode ser olvidada, tampouco as consequências jurídicas advindas pela inobservância das antes chamadas condições da ação. Apropriada ou não a referência feita às condições da ação, inarredável que há requisitos indispensáveis a serem preenchidos para exercício do direito de ação, se não o forem, imperativa será a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. No caso, essa a consequência pela indevida inclusão no polo passivo de pessoa não legitimada a figurar como devedora na demanda executiva proposta pelo credor/agravante, uma vez que inexistente relação negocial em que possa amparar o exequente a pretensão de submeter a genitora à obrigação de pagar. Além disto, não é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo agravante. Julgados recentes rejeitam a tese de solidariedade entre os genitores quando assinado o contrato de prestação de serviços educacionais apenas por um deles: (...) 1. O posicionamento adotado pela Quarta Turma desta Corte é no sentido de que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.084/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.) – grifo nosso No mesmo sentido a jurisprudência que predomina nesta Turma: (...) 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, sendo o apelante devedor reconhecido como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar a genitora da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1364967, 07126688920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. (...) 1. Nos termos dos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo nula a execução quando o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 2. Sendo apenas o genitor da aluna cujas mensalidades encontram-se em atraso o único devedor apontado no título, não há que se falar em execução forçada em desfavor da genitora, pessoa estranha à relação firmada. 3. O dever de sustento conjunto dos filhos por ambos os cônjuges não tem o condão de, em execução, alcançar bens da genitora quando esta não constar no contrato de serviços educacionais entabulado, porquanto a solidariedade decorre de lei ou da convenção das partes (CC, art. 265), sendo incabível interpretação extensiva nesse sentido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1318027, 07380257420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Vale lembrar, quanto à legitimidade passiva da obrigação contratual, lições de Silvio de Salvo Venosa: A regra geral é que o contrato só ata e vincula aqueles que dele participaram. Seus efeitos não podem, em princípio, nem prejudicar, nem aproveitar a terceiros. Daí dizemos que, com relação a terceiros, o contrato é res inter alios acta, aliis neque nocet neque potest. No entanto, temos de ter em mente ser o contrato bem palpável, tangível, percebido por outras pessoas que dele não participaram. Esse aspecto torna-se ainda mais eminente nos contratos nas relações de consumo. Essa a razão pela qual Orlando Gomes (1983a:44) distingue efeitos internos dos contratos. Por estes, o contrato somente afeta os partícipes do negócio. Ninguém pode tornar-se credor ou devedor contra sua vontade. Entretanto, como todo princípio geral, abrem-se, ora e vez, exceções. Há obrigações que estendem seus efeitos a terceiros. São efeitos externos. Tal é o caso das estipulações em favor de terceiro (arts. 436 a 438), que aqui estudaremos, assim como convenções coletivas de trabalho e fideicomisso constituído por ato inter vivos. Esse princípio de relatividade não se aplica tão somente em relação às partes, mas também em relação ao objeto. O contrato sobre bem que não pertence aos sujeitos não atinge terceiros. Essa regra geral pode também sofrer exceções. Nesse sentido, conclui-se que o contrato não produz efeito com relação a terceiros, a não ser nos casos previstos na lei. Temos de entender por parte contratual aquele que estipulou diretamente o contrato, esteja ligado ao vínculo negocial emergente e seja destinatário de seus efeitos finais. Por outro lado, deve ser considerado como terceiro, com relação ao contrato, quem quer que apareça estranho ao pactuado, ao vínculo e aos efeitos finais do negócio (Maiorca, 1981:333). (Venosa, Sílvio de S. Direito Civil - Contratos - Vol. 3 . Disponível em: Minha Biblioteca, (21a edição). Grupo GEN, 2021.) A tímida divergência verificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por modo algum abala a orientação que vem seguindo este Tribunal de Justiça e a própria Corte Superior no sentido de afastar a solidariedade contratual entre os genitores, quando apenas um deles figura como contratante. Enfim, pelas razões expostas, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, está ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, não há de se falar naquele, até mesmo porque nenhum indicativo há de que não venham a ser encontrados bens em nome do devedor, ora agravado, que sejam suficientes para satisfazer a dívida reclamada . Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível afirmativos do necessário indeferimento da tutela de urgência quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão postulada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora